Tribunal: STF
Processo: ADPF 1048
Classe: ADPF
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Diretório Estadual do Piauí, contra os “Decretos Regulamentares da Lei nº 253/2015 (Plano de Carreira e Remuneração dos Professores do Município de Barreiras – PI) do Município de Barreiras do Piauí-PI, quais sejam: Decreto Municipal sob o nº 06 de 1º de abril de 2013; 04 de 1º de abril de 2013; 05 de 1º de abril de 2013; 07 de 1º de abril de 2013; 18 de 07 de junho de 2013; 16 de 07 de junho de 2013; 24 de setembro de 2017 e 01 de janeiro de 2019, nos quais atribuem a efetivação ao cargo do professor concursado em regime de 20h semanais para 40h; bem como, em medida cautelar, a suspensão do Acordão( Referência Processual sob o n. 0000472-96.2021.5.22.0108) proferido no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 22.ª Região”. 



    Alega violação do “art. 37, inciso II, da CRFB/88 c/c princípio da isonomia, impessoalidade, legalidade, separação dos poderes, moralidade, bem como Súmula Vinculante n. 43 c/c Súmula 685 do STF”.



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inviável a arguição.



    O autor da ação, Diretório Estadual do Piauí do Partido dos Trabalhadores (PT), não está legitimado para o controle concentrado de constitucionalidade. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente o diretório nacional do partido político com representação no Congresso Nacional detém legitimidade para ajuizar as ações de controle abstrato, mesmo que o ato questionado seja de natureza estadual ou municipal. 



    Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    Ação Direta de Inconstitucionalidade. Emenda nº 7, de 31/10/96, à Constituição do Estado do Amapá. Artigos 95, I e 100, § 3º. Constituição Federal, art. 57, § 4º. Assembleia Legislativa. Reeleição dos membros da Mesa Diretora. Possibilidade. Questão de Ordem. Ilegitimidade ativa ad causam de Diretório Regional ou Executiva Regional. Firmou a jurisprudência desta Corte o entendimento de que o Partido Político, para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, deve estar representado por seu Diretório Nacional, ainda que o ato impugnado tenha sua amplitude normativa limitada ao Estado ou Município do qual se originou. Precedentes: ADI nº 610, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, DJ 07.02.92 e ADI nº 2.547, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJ 01.02.2002. No caso em exame, embora não haja na petição inicial nenhuma referência quanto ao órgão pelo qual se fez representar o Partido requerente, os documentos trazidos pelo autor - mandato outorgado pelo Presidente do Diretório Regional do Partido no Amapá ao subscritor da inicial (fls. 6/6-v) e Ata da Reunião do Diretório Regional do PFL do Amapá, para a eleição de sua Executiva Regional (fls. 8/11) - evidenciam a iniciativa local do Partido no ajuizamento da presente ação. Questão de ordem resolvida no sentido de não conhecer a presente ação direta de inconstitucionalidade. (ADI 1.528 QO, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 23/8/02) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - AJUIZAMENTO POR DIRETÓRIO MUNICIPAL DE PARTIDO POLÍTICO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Falece legitimidade ativa ad causam ao Diretório Municipal de Partido Político para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, ainda que o objeto de impugnação seja ato normativo de caráter estadual. A pertinência subjetiva para a instauração do controle normativo abstrato perante o S.T.F. assiste, no plano das organizações partidárias, exclusivamente aos respectivos Diretórios Nacionais. Precedentes. (ADI 1426 MC, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ de 6/9/96).



    Além disso, o autor questiona decretos municipais que tão somente regulamentam a Lei municipal nº 253/201, que instituiu o Plano de Carreira e Remuneração dos Professores do Município de Barreiras- PI. Conforme depreende-se da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o controle concentrado de constitucionalidade não se presta à análise de normas de caráter secundário, cuja análise da constitucionalidade depende de um prévio cotejo com a norma infraconstitucional que lhe confere validade. É o que se extrai do seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO ENTRE DIPLOMAS LEGISLATIVOS (...). – Não se legitima a instauração do controle normativo abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas pelo Poder Público. A ação direta não pode ser degradada em sua condição jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio processual exige que o exame “in abstracto” do ato estatal impugnado seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional. A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da ilegitimidade constitucional do ato questionado. Precedente: ADI 842/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO. – Crises de legalidade – que irrompem no âmbito do sistema de direito positivo – revelam-se, por sua natureza mesma, insuscetíveis de controle jurisdicional concentrado, pois a finalidade a que se acha vinculado o processo de fiscalização normativa abstrata restringe-se, tão somente, à aferição de situações configuradoras de inconstitucionalidade direta, imediata e frontal. Precedentes. (...)” (ADI 2630 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, Dje de 5/11/14).



    No mesmo sentido, a ADPF nº 93 AgR/DF, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DISPOSITIVOS DO DECRETO PRESIDENCIAL 5.597, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2005, QUE REGULAMENTA O ACESSO DE CONSUMIDORES LIVRES ÀS REDES DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO ARGÜENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO (...) IV - A jurisprudência desta Suprema Corte, não reconhece a possibilidade de controle concentrado de atos que consubstanciam mera ofensa reflexa à Constituição, tais como o ato regulamentar consubstanciado no Decreto presidencial ora impugnado. V - O ajuizamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental rege-se pelo princípio da subsidiariedade, previsto no art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/99, a significar que a admissibilidade desta ação constitucional pressupõe a inexistência de qualquer outro meio juridicamente idôneo apto a sanar, com efetividade real, o estado de lesividade do ato impugnado. VI - Agravo regimental improvido” (DJe de 7/8/09 - grifou-se).



    Na mesma linha, os seguintes julgados monocráticos: ADPF nº 119/DF, relator o Ministro Eros Grau, Dje de 05/4/10; ADPF nº 210/DF, relator o Ministro Ayres Britto, Dje de 26/5/10; e ADPF nº 9/RS, de minha relatoria, Dje de 10/2/11; ADPF 169/DF-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 14/10/13.



    Não bastasse isso, observa-se que os atos questionados contemplam servidores públicos municipais determinados — professores, cuja carga horária é aumentada pelos decretos. Depreende-se da narrativa trazida na inicial que o que se busca por meio do presente processo é reverter provimento judicial desfavorável aos interesses do Município de Barreiras, a qual restituiu o aumento de cargo horária em favor desses servidores, vide: 



    “Na espécie, por meio de Decretos emitidos pela Administração Pública do Município de Barreiras do Piauí, fora deferida a ampliação das jornadas de trabalho dos servidores públicos municipais, as quais eram originalmente de 20 horas semanais, passando a 40 horas semanais. 



    As concessões se deram em momentos distintos para cada servidor público municipal, a saber: a) ano de 2013: CLOVES ALVES DE SÁ, SEBASTIÃO LOPES NUNES, JOSÉ IVO BARREIRA DE MACÊDO e ÊIDE VIEIRA LIRA; b) no ano de 2017: ANDIARA BARREIRA DE SOUSA e EVERCINO BARREIRA SENA; c) no ano de 2019: LUIZ NUNES LOPES. 



    Os beneficiários são - todos eles - do quadro de servidores efetivos do Município de Barreiras do Piauí, não se tratando de pretensão de empregados com contratos nulos, em caráter de temporariedade, ou mesmo servidores investidos em cargo de direção, chefia e assessoramento. 



    Ocorre que, em 04.02.2021, o Município, por meio do Decreto n. 11/2021, anulou os Decretos Municipais que fixaram a jornada de 40 horas, tendo consignado os motivos que ensejaram o Decreto, sendo, principalmente, o dever de observância ao princípio da legalidade, haja vista impossibilidade de estabelecer segundo turno em caráter definitivo para um cargo de 20 horas semanais, sob pena de ofensa ao art.37 da CF/88. 



    Não obstante, o Município de Barreiras do Piauí-PI fora demandado pelos servidores efetivos(lotados pelo concurso para uma jornada de 20(vinte) H semanais) que se beneficiavam dos efeitos ilegais dos decretos concessivos(que concederam 20(vinte) horas em caráter definitivo) perante a Justiça do Trabalho, Processo sob o n. 0000472-96.2021.5.22.0108 TRT 22ª REGIÃO, cujo Poder Judiciário condenou o Município manter o restabelecimento do segundo turno da jornada de trabalho dos reclamantes (40 horas semanais). 



    No presente caso, os Decretos Municipais dispuseram sobre efetivação de professor concursado em regime de 20h semanais para 40h semanais, à total contrariedade dos preceitos fundamentais.



    Indisfarçável, portanto, a utilização da presente ADPF no intuito resolver controvérsia de natureza subjetiva, relativa a interesses individuais e concretos. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o controle concentrado de constitucionalidade não se presta à defesa de interesses individuais e concretos, dada a natureza objetiva e abstrata do processo de fiscalização concentrada. Nesse sentido, o seguinte julgado de relatoria do eminente Ministro Celso de Mello:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS EM SEDE DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – INADMISSIBILIDADE – NATUREZA OBJETIVA DO PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO CONCENTRADA DE CONSTITUCIONALIDADE – IMPUGNAÇÃO TÓPICA OU FRAGMENTÁRIA DE DIPLOMAS LEGISLATIVOS CONEXOS QUE INTEGRAM COMPLEXO NORMATIVO INCINDÍVEL – INVIABILIDADE – RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS. INADEQUAÇÃO DO CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO PARA A DEFESA DE INTERESSES INDIVIDUAIS E CONCRETOS – CONSEQUENTE INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DIRETA. – O controle normativo de constitucionalidade qualifica-se como típico processo de caráter objetivo, vocacionado, exclusivamente, à defesa, em tese, da harmonia do sistema constitucional. A instauração desse processo objetivo tem por função instrumental viabilizar o julgamento da validade abstrata do ato estatal em face da Constituição da República. O exame de relações jurídicas concretas e individuais constitui matéria juridicamente estranha ao domínio do processo de controle concentrado de constitucionalidade. – A tutela jurisdicional de situações individuais, uma vez suscitada a controvérsia de índole constitucional, há de ser obtida na via do controle difuso de constitucionalidade, que, supondo a existência de um caso concreto, revela-se acessível a qualquer pessoa que disponha de interesse e legitimidade (CPC, art. 3º). Doutrina. Precedentes. (...) (ADI 2422 AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2012, DJe de 30/10/14, grifo nosso).



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é pacífica quanto à impossibilidade de se utilizar a ADPF como sucedâneo recursal, conforme os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO INTERNACIONAL. ALEGADOS ATOS DE HOSTILIDADE DO GOVERNO FEDERAL CONTRA DIPLOMATAS VENEZUELANOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO INTERVENÇÃO E À INTEGRAÇÃO ECONÔMICA, POLÍTICA, SOCIAL E CULTURAL DOS POVOS DA AMÉRICA LATINA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SUBSIDIARIEDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. TUTELA DE SITUAÇÕES SUBJETIVAS E CONCRETAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível arguição de descumprimento de preceito fundamental quando houver, comprovadamente, outro meio processual eficaz para sanar a alegada lesividade a preceito fundamental. Aplicação do princípio da subsidiariedade que rege essa classe processual. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ADPF 843 AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 1/12/21). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS JURISDICIONAIS SUBMETIDOS AO SISTEMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO À ADPF. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE. 2. Arguição ajuizada com propósito de revisão de decisões judiciais. Não cabimento da ADPF como sucedâneo recursal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento”. (ADPF 725 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 25/11/20).



    Por fim, os atos questionados estão destituídos da relevância e da transcendência necessárias a justificar acionamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ressalto a necessidade de não se ampliar desmedidamente o âmbito de cabimento da ADPF, sob pena de banalizar o instituto e, assim, esvaziar o seu elevado significado de instrumento vocacionado à tutela objetiva dos preceitos fundamentais da Constituição de 1988. 



    Isso posto, não conheço da presente arguição.



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente